Tribunal: TJSP
Processo: 2017919-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Agravo de Instrumento no 2017919-70.2020.8.26.0000 - cs
Registro: 2020.0000403231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017919-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
AUTOMOTIVO LIDER INTERLAGOS LTDA, é agravado IPIRANGA PRODUTOS
DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2017919-70.2020.8.26.0000 - cs
VOTO No 36.043
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017919-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
AGVTE.: CENTRO AUTOMOTIVO LIDER INTERLAGOS
LTDA.
AGVDA.: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
JUIZ(A): ADRIANA MARILDA NEGRÃO
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Embargos à
execução.
Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a
pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula no 481
c/c art. 98, CPC/2015).
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Centro Automotivo Líder Interlados Ltda., nos autos dos
embargos à execução fundada em locação comercial em face de Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A, contra a r. decisão de fls. 145 dos autos
principais, que indeferiu a gratuidade e o diferimento das custas,
determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção.
Sustenta a agravante, em síntese, que
não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais,
porquanto suas atividades estão suspensas por culpa da parte agravada.
Recurso
regularmente
processado
sem o pleiteado efeito suspensivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante, pois os
argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2017919-70.2020.8.26.0000 - cs
Em
princípio,
é
certo
que,
a
gratuidade processual também alcança a pessoa jurídica, nos termos do art.
98 do Código de Processo Civil.
E para a pessoa natural, a alegação de
hipossuficiência presume-se verdadeira, (art. 99, §3o, CPC), o que não
ocorre com a pessoa jurídica.
Veja-se
anotação
ao
citado
dispositivo feita por Theotônio Negrão:
“É ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício
da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante
a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
Não se justifica realizar a distinção ente pessoas
jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois,
quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença
primordial
entre
essas
entidades
não
reside
na
suficiência ou não de recursos para o custeio das
despesas processuais, mas na possibilidade de haver
distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. Outrossim, muitas entidades sem fins
lucrativos exploram atividade econômica em regime de
concorrência
com
as
sociedades
empresárias,
não
havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento
desigual entre essas pessoas jurídicas” (STJ Corte Especial,
ED no REsp 603.137, Min Castro Meira, j. 2.8.10; DJ 23.8.10). No mesmo
sentido: STJ-2a T., RE192.715-AgRg, Min. Celso de Mello, j. 21.11.06,
DJU 9.2.07; RT 870/228, JTJ 329/55 (AI 7.272.234-6).
A orientação do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2017919-70.2020.8.26.0000 - cs
Justiça é de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua
impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos processuais” (grifo nosso).
Na hipótese concreta, o agravante
não logrou demonstrar a excepcionalidade apta a viabilizar o deferimento
da almejada gratuidade, ainda assim, ressalta-se que outros documentos
(balancetes financeiros, declaração de imposto de renda prestada à Receita
Federal, etc.) poderiam ter sido apresentados para que restasse comprovada
sua deficiência econômica.
Com efeito, os únicos documentos
apresentados, quais sejam, os extratos bancários de uma das sócias (fls.
44/46) e prints de extratos bancários não identificados (fls. 41/43), em nada
elucidam a questão sobre a suposta impossibilidade financeira da empresa
agravante. Não há indícios firmes, ainda, da alegada inatividade, sendo que
o documento de fls. 47 apenas aponta situação cadastral inapta pela
omissão de declarações à Receita Federal.
A pessoa jurídica, ao contrário da
pessoa física, não detém presunção “juris tantum” de sua declaração de
pobreza e deve, portanto, comprovar cabalmente a sua insuficiência de
recursos para fazer jus à concessão da benesse pleiteada.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de prestação de
serviços educacionais. Escola autora que pede o benefício
da “justiça gratuita”. Indeferimento. INCONFORMISMO da
autora deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Pessoa jurídica. Não
demonstração de incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento no 2017919-70.2020.8.26.0000 - cs
STJ. Presunção de hipossuficiência financeira que não se
aplica à pessoa jurídica, “ex vi” do artigo 99, §3o, do CPC
de 2015. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (AI. no
2081152-46.2017.8.26.0000- 27a Câm. de Direito Privado de Tribunal de
Justiça de São Paulo- Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot- J. 06.06.2017).
Desse modo, ausente demonstração
da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, fica
mantida a decisão recorrida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator